Tribunal: TJDFT
Processo: 0742984-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742984-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, RIMI HARADA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FIORENTINO CAPPELLESSO, TERESA CAPPELLESSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jadiel Ferreira de Oliveira e Rimi Harada de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 211158847 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Fiorentino Cappellesso e Teresa Cappellesso, ora agravados, em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0019588-67.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido dos executados de intimação do perito para prestar esclarecimentos ao laudo pericial e rejeitou a impugnação por eles apresentada. Inconformados, os executados interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64931653), defendem, preliminarmente, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alegam, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de intimação do perito para prestar esclarecimentos acerca do laudo pericial. Sustentam violar a decisão agravada a normativa contida no art. 477, § 2o, I e II, do CPC. Apontam erro de procedimento. Bradam ser dever do juízo determinar a intimação do perito quando houver dúvidas ou divergências acerca da prova técnica. Indicam inconsistências relevantes no exame pericial, as quais estão identificadas no parecer juntado aos autos de seu assistente técnico. Acusam divergência sobre os seguintes pontos: método evolutivo utilizado para calcular o valor da terra nua, benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas; relevância da distância entre o imóvel e a cidade de Flores de Goiás; e área total da propriedade. Mencionam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, requerem o seguinte: a. A concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo de Instrumento, tendo em vista, principalmente, o risco de dano irreparável aos Agravantes caso seja dado prosseguimento aos atos expropriatórios em relação ao imóvel penhorado ; b. A intimação dos Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente Recurso no prazo legal; c. NO MÉRITO, que seja dado PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de que a r. decisão agravada seja considerada nula ou reformada, para que seja determinada a necessária intimação do Ilustre Perito para prestar os esclarecimentos solicitados pelos Agravantes, respondendo aos quesitos complementares apresentados e manifestando -se sobre o parecer do assistente técnico; Preparo regular (Ids 64933963 e 64933964). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Na origem, elaborado pelo expert o competente laudo pericial de avaliação da Fazenda Santa Fé Flores de Goiás (Id 207934546 do processo de referência), as partes foram intimadas a se manifestarem (Id 207984333 do processo de referência). Os executados impugnaram a perícia, ao fundamento de que eivada de diversas inconsistências, notadamente no que concerne: a) à área total da propriedade constante no item 2.1.1.; b) à discrepância entre o valor indicado pelo perito e aqueles constantes dos laudos de avaliação extrajudicial acostados aos autos (Ids 117276743 e 117280044 do processo de referência); c) aos imóveis utilizados como parâmetro comparativo para obtenção desse valor; d) à distância entre o imóvel e a cidade de Flores de Goiás – GO; e e) ao potencial do imóvel decorrente da sua alta fertilidade e da outorga para o direito de uso de recursos hídricos. Requereram, assim, a intimação do perito para que prestasse esclarecimentos sobre os aludidos pontos, apresentando, ainda, quesitos complementares a serem respondidos pelo expert (Id 210903803 do processo de referência). Ato contínuo, sobreveio a decisão ora combatida, in verbis (Id 211158847 do processo de referência): No ID 207934546 foi juntado o laudo de avaliação da FAZENDA SANTA FÉ FLORES DE GOIÁS – GO. No ID 210903803 o executado apresentou impugnação. Questiona a metodologia utilizada para a avaliação da propriedade, especialmente no que tange à valoração da terra nua, realizada com base em um método comparativo de dados de mercado. Alega que a seleção de 12 imóveis rurais que, segundo os impugnantes, não seriam adequados como parâmetro comparativo por possuírem características distintas da fazenda avaliada. Além disso, questiona-se a distância exata da propriedade em relação à cidade de Flores de Goiás, pois houve divergências entre o laudo atual e avaliações anteriores, apontando distâncias discrepantes. Outro ponto crucial da impugnação diz respeito a supostos erros materiais no cálculo da área total da propriedade, onde a soma das áreas descritas resulta em uma metragem inferior a real. Também foi levantada a questão da discrepância significativa entre os valores apresentados no laudo pericial e outros laudos apresentados anteriormente pelos executados, o que, na visão dos impugnantes, não foi justificado de maneira adequada pelo perito. A alegação de que o valor do imóvel tenha caído substancialmente em um período relativamente curto (pouco mais de três anos) é considerada improvável, e por isso requer uma explicação detalhada sobre as possíveis mudanças no imóvel ou no mercado que possam justificar essa variação. Ainda destacam que o perito desconsiderou o potencial futuro da propriedade, como o direito de uso de recursos hídricos e a alta fertilidade do solo, fatores que, segundo eles, deveriam ter sido considerados na avaliação por representarem um diferencial relevante para a precificação do imóvel. Por fim, os executados solicitam que o perito seja intimado para esclarecer todos esses pontos, prestando respostas mais detalhadas sobre a metodologia e justificando as diferenças entre os imóveis utilizados para comparação, além de explicar as variações de valor apontadas nos diferentes laudos. Em caso de dúvidas remanescentes, pede-se a realização de audiência para a oitiva do perito, visando a elucidação total das questões levantadas. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Inicialmente, quanto à metodologia aplicada, o perito seguiu as diretrizes da NBR 14653-3, que trata especificamente da avaliação de imóveis rurais, especialmente no que tange ao método evolutivo, que foi corretamente utilizado para calcular o valor da terra nua, benfeitorias reprodutivas e não reprodutiva. Diante disso, não há que se falar em vício metodológico. No que concerne às divergências entre os laudos apresentados pelos assistentes técnicos dos executados e o laudo pericial, é necessário reconhecer que os laudos elaborados por assistentes técnicos são documentos unilaterais, feitos a pedido da parte interessada. O laudo judicial, por sua vez, goza de presunção de imparcialidade. O perito judicial esclareceu, de forma detalhada, a discrepância nos valores ao aplicar o método comparativo, utilizando dados de mercado corrigidos por índices de preço (IGP-DI) e aplicando o fator oferta, conforme a norma ABNT, o que justifica a diferença de valores entre os laudos. A respeito da distância da propriedade à cidade de Flores de Goiás, a impugnação levanta uma divergência de 10 km entre laudos anteriores e o laudo pericial. Contudo, essa diferença não apresenta impacto significativo no valor total do imóvel, especialmente considerando a avaliação de outros fatores mais relevantes, como a topografia, a presença de água e a fertilidade do solo. O próprio perito detalhou as condições logísticas, inclusive destacando que a propriedade se encontra a 33 km de estrada vicinal de terra em boas condições, o que não afeta de forma substancial a valoração. Sobre os imóveis utilizados como parâmetro comparativo, o perito selecionou 12 propriedades na mesma região, com características semelhantes, e aplicou fatores de homogeneização para ajustar as diferenças entre os imóveis comparados e a Fazenda Santa Fé. Isso demonstra que o perito considerou as particularidades de cada imóvel e utilizou técnicas adequadas para garantir uma avaliação justa. A argumentação de que os imóveis comparados são inadequados não se sustenta, pois o perito ajustou essas diferenças de forma técnica e estatística, conforme demonstrado no laudo. Quanto à questão do potencial do imóvel, os executados alegam que o perito desconsiderou aspectos como outorga de uso de água e alta fertilidade do solo. No entanto, o perito abordou esses fatores, incluindo informações sobre o solo e o sistema de irrigação com outorga vigente até 2024, sem, contudo, reconhecer como elementos que justificassem um valor superior. A alegação dos executados de que o potencial foi subestimado não procede, pois o perito foi claro em apontar que o valor final já considera esses elementos. Diante do exposto, conclui-se que a impugnação apresentada pelos executados não tem fundamentos suficientes para afastar a validade do laudo pericial. Não foram detectadas falhas metodológicas, tampouco inconsistências significativas que justifiquem a necessidade de intimação do perito para novos esclarecimentos. A diferença de valores entre os laudos assistenciais e o laudo judicial é justificada pelas técnicas aplicadas, que se mostraram em conformidade com a norma vigente. Assim, indefere-se o pedido de esclarecimentos adicionais ao perito, mantendo-se a avaliação apresentada. À Secretaria: Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para apresentar certidão de matrícula atualizada do imóvel, com a averbação da penhora, no prazo de 15 dias. Como visto, ao discordar do laudo pericial de Id 207934546 do processo de referência, os executados requereram esclarecimentos acerca de diversos pontos (Id 210903803 do processo de referência), apresentando, inclusive, parecer técnico para se contrapor à prova técnica (Ids 210903823 e 210903824 do processo de referência). Não obstante, o magistrado a quo indeferiu o referido pleito, ao fundamento de que não foram apresentados argumentos suficientes para afastar a validade do laudo pericial. Ora, é certo que o perito, na condição de auxiliar da atividade jurisdicional, deve reunir conhecimentos especializados necessários para elaborar a análise técnica da questão a ele apresentada, motivo pelo qual tem o dever de efetuar esclarecimentos quando existir divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do Ministério Público, afinal é sua obrigação se manifestar precisamente sobre cada um dos pontos levados a sua consideração sobre matéria técnica específica. Encontrar respostas conclusivas a todos os quesitos é um dos principais objetivos do trabalho pericial, não se admitindo, portanto, a apresentação de resposta sem fundamentação a quaisquer quesitos, desde que pertinentes. Trata-se de exigência inafastável pois não servirá a contribuir para a formação do convencimento do julgador um laudo insuficiente ou lacônico por falta de atenção e diligência no exame do objeto periciado. Assim, têm as partes direito de obter esclarecimentos acerca de eventuais divergências ou dúvidas sobre o laudo pericial. O art. 477 do CPC prevê: Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; (grifos nossos). No que diz respeito ao magistrado, cabe a ele conduzir o processo, assegurando dita prerrogativa, em obediência ao postulado do devido processo legal e da garantia do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). Sendo assim, o julgador da origem deveria ter intimado o perito para esclarecer, de forma clara e objetiva, os questionamentos deduzidos pelos executados, para somente após, munido das necessárias explicações, deliberar acerca da correção ou não dos cálculos apresentados. Colhe-se, no particular, julgado deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. DEVER DO PERITO. INDEFERIMENTO. FUNDADA DÚVIDA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer pontos da perícia sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público. 2. Havendo fundada dúvida, deve o perito se manifestar a respeito do ponto da perícia questionado pela parte, o que foi devidamente realizado pela agravante, sendo o indeferimento do pedido de esclarecimento possível causa para cerceamento do direito de defesa, o que, por certo, deve ser evitado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362270, 07138870920218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR. SEGURO DPVAT. DÚVIDA SUSCITADA SOBRE LAUDO PERICIAL. ART. 477, § 2°, I, DO CPC. INDEFERIDA SEM ESCLARECIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O princípio do contraditório e da ampla defesa é assegurado pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal - CF. É um corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em Direito admitidos. 2. No meio processual, especificamente na esfera do direito probatório, ele se manifesta na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participarem de sua realização, assim como também de se pronunciarem a respeito de seu resultado. 3. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público. 4. Consoante estabelece o art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, o Juiz, na qualidade de condutor do processo, tem o dever de zelar pela regularidade e eficiência do procedimento - com a cooperação das partes - viabilizando, em tempo razoável, a prolação de decisão de mérito justa e efetiva. 5. Nesse contexto, mostra-se patente e imprescindível que o perito esclareça as dúvidas suscitadas pela parte, para que o Poder Judiciário possa com segurança apreciar o mérito da demanda. 6. Configura cerceamento de defesa a supressão da oportunidade de esclarecimento quanto à dúvida suscitada pela parte. 7. Recurso conhecido; preliminar de cerceamento de defesa acolhida; sentença cassada. (Acórdão 1157556, 07075812620188070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. PERITO. DEVER DE ESCLARECIMENTO. NÃO OPORTUNIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ART. 477, § 2°, I, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. 2. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação e o laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelas partes, pelo juiz e pelo órgão do Ministério Público. 3. Nos termos do art. 477, § 2°, I, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer todos os equívocos sobre os quais existam divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão de Ministério Público. 4. Caracteriza cerceamento de defesa a retirada da oportunidade de esclarecimento quanto às divergências do laudo pericial suscitadas pela parte. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1324313, 07219939120208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS AO PERITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. A consequência do descumprimento da determinação para sanar o vício de representação na fase recursal é o não conhecimento da apelação, se a providência couber ao apelante. 2. As partes têm a prerrogativa de solicitar esclarecimentos ao perito sobre ponto que exista dúvida ou divergência quanto ao parecer apresentado pelo assistente técnico. A solicitação pode ser formulada por escrito, ainda que sob a forma de quesitos, no prazo para se manifestar sobre o laudo juntado. 3. Apelação do Banco Volkswagen não conhecida. Apelação de V12 Motors VW Comércio de Veículos provida. (Acórdão 1332024, 07065554120198070006, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021) Desse modo, inobservada pela decisão agravada a normativa inserta no art. 477, § 2o, I, do CPC, constato, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito dos agravantes acerca da ocorrência de erro de procedimento decorrente da ausência de intimação do perito para prestar os esclarecimentos por eles solicitados. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, há considerável grau de plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de realização de atos expropriatórios sobre o bem objeto da avaliação pelo laudo pericial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora